Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Processo : 0727283-87.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida nos autos da ação civil pública, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face do Instituto Brasil de Educação – IBRAE. Na origem, a parte autora apontou ilegalidades no Edital no 01, de 23 de novembro de 2018, da então Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), atual Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES). Afirmou inconsistências na adoção de metodologia para correção das provas objetivas relativamente às questões anuladas. Relatou a alteração introduzida pelo Edital no 03/2018, no subitem 14.8, segundo a qual os pontos das questões anuladas seriam distribuídos pelo IBRAE a todos os candidatos, adotando o sistema da fórmula universal, o que foi observado na publicação do resultado definitivo pelo Edital no 13 – SEDES, de 11 de julho de 2019. Narrou que o IBRAE, contudo, sob o fundamento de cumprimento à decisão no 4.145/2019, de 26.11.2019, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, recorrigiu a pontuação das provas objetivas, aplicando a fórmula proporcional, com fulcro no art. 59 da Lei distrital no 4.949/2012, que reputa inconstitucional. Mencionou que, a pretexto da decisão do TCDF, após a emissão do comunicado, foram eliminados sumariamente os candidatos aprovados na 1a Etapa do Concurso, sem que fosse oportunizado ampla defesa e contraditório. Impugnou a decisão administrativa, sustentando a violação à segurança jurídica, na medida em que não considerou as consequências práticas da adoção da nova regra de correção. Frisou que, à época, já haviam sido concretizados os efeitos do ato que tornou público o resultado definitivo, com a realização da segunda e da terceira fases. Defendeu a aplicação da fórmula universal, porque majora o número de candidatos classificados/aprovados na prova objetiva, haja vista a cláusula de barreira prevista no edital, em pontuação absoluta. Ressaltou omissão editalícia, situação já reconhecida pelo IBRAE no Processo 24.463/2019 (TCDF), não para fins de declarar a nulidade do certame, dados os prejuízos para a Administração, mas para interpretar a situação de irregularidade em favor dos próprios candidatos, os quais não poderiam sofrer os prejuízos advindos da anulação de questões mal elaboradas pela banca organizadora. Asseverou que já houve a realização do Curso de Formação - 2a Etapa do certame - e que a prova final foi marcada para 26 de julho de 2020, salientando a necessidade de medidas urgentes para garantir a lisura do certame em andamento. Além da irregularidade indicada pela alteração no sistema de correção, sustentou violação à isonomia, uma vez que o IBRAE reconheceu a nulidade de questão objetiva - questão 20, da Prova Tipo C - no bojo de ação individual (processo no 0735889-90.2019.8.07.0016), que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Citou que a mesma questão fora reproduzida nas provas de conhecimentos gerais para cargos de outras especialidades. Pediu máxima urgência para a reclassificação dos candidatos, considerando a correção com a anulação da questão pelo sistema universal, ou a atribuição dos pontos para todos os candidatos de todas as provas em que foi aplicada a questão indicada. O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência pretendida, com base no poder geral de cautela, nos termos seguintes: Isto posto, com base no poder geral de cautela, determino que o IBRAE, no prazo de 24 horas, anule a questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social e em todas as demais provas que questão idêntica foi aplicada e, de forma excepcional, SEM DESCLASSIFICAR qualquer candidato em razão desta invalidação (os classificados deverão ter os seus direitos preservados –, ainda que haja alteração das notas, tudo para preservar a boa-fé destes), fazer o necessário ajuste, pelo critério proporcional, como determinado pelo TCDF, de acordo com as regras do edital e, se o caso, após os novos cálculos, permitir que candidatos prejudicados com a questão inválida possam permanecer no certame, com participação no curso de formação e comparecimento à prova de verificação de aprendizagem.[1] Disso recorre o agravado, pugnando pela suspensão da liminar deferida, formulando, em síntese, os seguintes pedidos: 1) Deferir a Tutela Provisória Recursal para: 1.a) Suspender a decisão que concedeu a antecipação da tutela (Id 68486109), levando-se em conta: (i) que a questão 7 da Prova Tipo A, que corresponde às questões 14 da Prova Tipo B e 20 da Prova Tipo C, não chegou a ser anulada nem judicialmente nem administrativamente; (ii) ainda que a questão citada tivesse sido anulada pelo juízo do 2o JEFAZPUB, ao julgar o processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, não caberia ao IBRAE e à SEDES/DF estender, de ofício, a pontuação respectiva aos demais candidatos que foram partes nesse processo (TJDFT, APC no 2008 01 1 074882-3, relator DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT, entre outros); (iii) que a preclusão temporal administrativa impede que a administração pública anule a questão, uma vez que a Defensoria Pública e os candidatos não impugnaram a questão na fase recursal própria. Em várias oportunidades distintas permaneceram inertes; (iv) não tendo a questão da prova objetiva (1a fase do concurso) sido anulada de oficio pela administração pública, cabe ao próprio Poder Judiciário anulá-la, caso estejam presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais, em vez de determinar/obrigar que essa anulação seja feita pela administração pública, que em 127 processos que tramitam no 4o JEFAZPUB já afirmou e reafirmou a validade da questão. Entendimento em sentido contrário, viola a autonomia funcional-pedagógica da Banca Revisora e a teoria da separação dos poderes; (v) a ausência de direito líquido e certo dos representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, após terem seus pedidos julgados improcedentes nas ações individuais, buscam resultado favorável na ação coletiva; (vi) a inércia da Defensoria Pública do Distrito Federal que não tomou qualquer providência durante mais de 1 ano e 2 meses da divulgação do gabarito preliminar; (vii) o periculum in mora inverso e o dano irreparável que o cumprimento da decisão recorrida causará aos candidatos previamente aprovados. As singularidades do caso concreto, justificam o cumprimento de uma decisão definitiva de mérito, com trânsito em julgado. 1.b) sucessivamente, caso não seja suspensa a decisão recorrida, fixar o prazo de até 30 dias para o seu cumprimento, considerando que não é possível o cumprimento da decisão referida no exíguo prazo de apenas 24 horas.[2] Decido. Inicialmente, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 14 da Lei no 7.347/1985), ao passo que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC, e art. 12 da Lei no 7.347/1985. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Da análise da representação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no bojo do processo administrativo 24.463/2019 do TCDF[3], verifico que a Corte de Contas determinou que a agravante retificasse o edital, de modo a adequá-lo ao art. 59 da Lei distrital no 4.949/2012, segundo o qual “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. Assim, foi divulgado o Edital de retificação no 3/2018, fazendo constar, nos termos do subitem 1.1.3, o ajuste proporcional para o caso de anulação de questões. Eis o teor: 1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo; leia-se: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.[4] (Negritado) Ocorre que, malgrado a previsão legal e retificação na cláusula editalícia, há notícias de que a banca organizadora atribuiu, ao cabo, a pontuação das questões anuladas a todos os candidatos que não as tinha acertado, isto é, aplicou a sistemática da fórmula universal no resultado preliminar das provas objetivas[5]. Daí posterior providência indicada no processo administrativo 24.463/2019, afirmando a inexistência de justificativa legal para a não aplicação do art. 59 da Lei n.o 4.949/2012, reproduzido no edital, em que pese as desclassificações de candidatos após o ajuste proporcional. Vejamos: III – determinar à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em conjunto com o Instituto Brasil de Educação-IBRAE, que, no prazo de 30 (trinta) dias: a) procedam à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidades Agente Social e Cuidador Social) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei local n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos daí decorrentes, relativas às etapas posteriores do certame; b) adotem a providência descrita na alínea precedente não apenas em relação ao concurso público para Técnico em Assistência Social (Agente Social e Cuidador Social), mas também aos demais concursos públicos realizados pela então SEDESTMIDH na mesma época, a saber: Técnico em Assistência Social (Técnico Administrativo), Especialista em Assistência Social –área meio (Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Estatística e Nutrição) e Especialista em Assistência Social – área fim (Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social);[6] Neste passo, o Edital no 23, de 13 de abril de 2020[7], após a correção da prova objetiva, de acordo com a fórmula proporcional, publicou o resultado preliminar da prova objetiva, objeto de questionamento nesta ação coletiva, cujo resultado final definitivo constou do Edital no 27, de 05 de maio de 2020[8]. Em uma análise perfunctória, adequada para o momento processual, a segurança jurídica não milita em favor da providência pretendida pelo órgão na ação civil pública originária, mesmo ante a reprovável publicação anterior do resultado da prova objetiva de forma equivocada. Com efeito, a singularidade dos atos atinentes ao concurso público em voga não legitima expectativa em favor da permanência da situação manifestamente ilegal, descompassada da discussão já travada na esfera administrativa, objeto de retificação no edital, e, em consequência, conhecida por todos os candidatos. Na prática, cuida-se de simples execução de ordem administrativa há muito exteriorizada pela Corte de Contas, aderida ao edital, o que, decerto, comprometia de forma notória a solidez da aprovação de candidatos de forma diversa. Ademais, entendo que a decisão administrativa prestigia os princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da legalidade, na medida em que, consoante anotado, observa a disposição legal de regência, bem como a cláusula do edital, restando, pois, todos os candidatos submetidos ao mesmo tratamento normativo. No que concerne ao art. 59 da Lei distrital 4.949/2012, tampouco entrevejo mácula em seu teor. Aliás, a sistemática proporcional melhor reflete a performance dos candidatos no certame, já que a avaliação, se procede pelas questões efetivamente acertadas, e não pela pontuação ficta advinda de questões anuladas. A propósito, confira-se aresto deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. QUESTÃO DECLARADA NULA. PONTUAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 59 DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. 1. Hipótese de impugnação procedida por candidato inscrito em concurso público, por meio de mandado de segurança, ao ato praticado pela autoridade responsável pela execução de concurso público, com o objetivo de obter o reexame da pontuação final obtida na prova de conhecimentos básicos e específicos para o provimento do cargo de médico nefrologista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2. A pontuação correspondente às questões reconhecidas inválidas em prova de concurso público deve ser redistribuída proporcionalmente, de acordo com o edital do certame, que deve respeitar o comando normativo previsto no art. 59 da Lei local no 4.949/2012, no caso de concurso para o provimento de cargo na Administração Pública distrital. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é não tarefa "do Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". 4. Segurança denegada. (MSG 0715073-72.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, julgado em 8/7/2019, DJE 26/7/2019) Prosseguindo, a ação civil pública também impugna a lisura do certame, logrando êxito liminar na pretensão de anulação de questão objetiva, sob o argumento de que o agravante reconheceu vício em seu objeto, ao assim proceder em relação a um dos candidatos. É bem verdade que consta a manifestação favorável do IBRAE à anulação judicial da questão objetiva em benefício de parte litigante no âmbito de processo subjetivo, sob o no 0735889-90.2019.8.07.0016. Saliente-se que postura adotada pela banca constitui, inclusive, causa de pedir da ação popular no 0703451-68.2020.8.07.0018, cujo agravo de instrumento relacionado (AGI 0716056-03.2020.8.07.0000), distribuído para esta relatoria, está pendente de julgamento. De fato, evidencia-se desejável a aplicação de entendimento uniforme quanto à nulidade da questão a todos os candidatos que participaram do certame. Sucede que, a princípio, o reconhecimento da pretensão da parte adversa em processo subjetivo não implica automática extensão de seus feitos para esfera coletiva. Até mesmo porque vige a regra segundo a qual a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes da relação processual (art. 506 do CPC). Além disso, o valor jurídico da isonomia, abstratamente considerado, reclama a ponderação das consequências práticas da decisão judicial pretendida. É dizer, há a possibilidade de se decidir com amparo em valores jurídicos abstratos, desde que haja uma análise prévia de quais serão as consequências práticas dessa decisão. Nesse sentido, preconizam as atuais regras o art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), senão vejamos: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Negritado) No caso em exame, a anulação da questão, nos termos pretendidos, observado o adequado ajuste proporcional, resulta na exclusão da questão, em prejuízo dos candidatos que a acertaram. Frise-se que a segurança jurídica, neste ponto, sim, milita em benefício da permanência do ato administrativo que indeferiu os eventuais recursos oportunamente interpostos, à luz da presunção da legitimidade que lhe é característico e da confiança legítima dos candidatos que se beneficiaram com a manutenção da validade da questão. Vale ressaltar que, nada obstante a retificação do resultado final por ocasião da aplicação da fórmula proporcional, na oportunidade de exibição dos resultados preliminares constou a possibilidade de insurgências atinentes apenas a erros formais de cálculo nos recursos administrativos, senão vejamos: 2. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 2.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva, poderá interpor seu recurso no Portal do Candidato existente na página eletrônica do IBRAE (www.ibrae.com.br), no período da 0h (zero hora) do dia 15 de abril de 2020 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 28 de abril de 2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. Para protocolizar o recurso, o candidato deverá clicar na opção “ACESSAR PORTAL DO CANDIDATO”, inserir seu e-mail e senha e marcar a opção “Meus Concursos Escolhidos”. 2.2. Não será aceito recurso via postal, fax, e-mail, correio eletrônico ou por qualquer outro meio que não o indicado no item anterior, nem recursos fora do prazo. 2.3. O recurso administrativo deverá cingir-se a erro ou omissão no resultado preliminar da prova objetiva divulgado neste Edital. Com isso, deverá abordar, tão somente, eventual erro ou omissão no cálculo das notas da prova objetiva. 2.4. Não será aceito recurso administrativo que busque o reexame de qualquer questão da prova objetiva, das notas da prova discursiva, dos gabaritos divulgados ou, ainda, que pretenda questionar a fórmula de ajuste proporcional indicada pelo TCDF.2.5. Nas razões recursais, o candidato deverá ser objetivo, claro e consistente em seu pleito e seus argumentos. Recursos inconsistentes e fora das especificações estabelecidas no presente edital serão indeferidos.2.6. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso.[9] Desse modo, incólume restou o resultado definitivo primevo, no que concerne ao conteúdo do gabarito final adotado pela banca. Não fosse o bastante, salta aos olhos a peculiaridade que permeia a situação de inúmeros candidatos, em favor dos quais se concretizou prestação jurisdicional, inclusive com trânsito em julgado das respectivas ações individuais promovidas, conforme relação exibida pelo agravante[10]. Portanto, sobressai temerário, especialmente em sede liminar, ao alvedrio das numerosas tutelas jurisdicionais já prestadas e em prejuízo dos candidatos aprovados, proceder à anulação com fulcro tão somente em uma decisão judicial que aproveitou a um dos candidatos, à míngua de amparo legal inequívoco para assim proceder. Além do mais, inegável que a anulação da questão, prima facie, tem cunho satisfativo e irreversível, sob a ótica da não rara apertada dotação orçamentária sobre a qual sequer se tem notícias, dado o pé incipiente do processo coletivo, em que não houve ainda a manifestação do ente federativo interessado (art. 5o, § 2o, da Lei no 7.347/1985). É dizer, naquela linha da ponderação das consequências práticas, propício sopesar, a quantidade de candidatos que irão se beneficiar com a anulação da questão, em favor dos quais se imputa a obrigação de reproduzir todas as fases do concurso, inerente à reclassificação imposta. Sobre a cautela na excepcional ingerência do Poder Judiciário que afete as despesas com o funcionalismo público, oportuno colacionar precedente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO SECRETARIA SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO NA LEI DE ORÇAMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Em cotejo com o disposto no art. 489 do CPC, não verifico na sentença a quo nulidade a ser reparada. Saliento que o magistrado, ao emitir seu julgamento, não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao caso concreto. Desta maneira, compreendo que o magistrado sentenciante, em atendimento à regra constitucional esculpida no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, demonstrou os fundamentos do seu julgamento. 2. Não vejo nas razões de apelo, motivos hábeis à reforma da sentença proferida. Em que pese toda a argumentação expendida quanto à carência de profissionais e a precariedade do serviço na área de farmácia da rede pública do Distrito Federal, não há como se obrigar o apelado a nomear e empossar todos os aprovados e levando-se em conta que, conforme noticiado nos autos, das 50 (cinquenta) vagas previstas no edital do certame, já foi nomeado mais do triplo (171 candidatos). 3. O caso é tela trata-se de uma situação que exige análise também à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. O magistrado deve aplicar o direito à luz dos fatos que lhe são submetidos, sem deixar de considerar, a natureza de uma lei orçamentária em função da qual se implementa toda a atividade administrativa. Esta lei contém previsão de receita e uma autorização de despesa, inclusive no que pertine à contratação de servidores visto que há um limite para tanto. 4. Quando da realização de um certame, compete à Administração Pública verificar e avaliar a disponibilidade orçamentária desta realização bem como no momento da contratação de novos servidores, tendo em conta os limites objetivos para os gastos públicos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo possível o Poder Judiciário substituí-la nesse tocante. 5. Não há qualquer motivo para que se determine a posse de todos os aprovados no concurso, tendo em vista que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público pela Administração Pública depende de aspectos relacionados à conveniência e oportunidade da convocação e, especialmente, quando a Administração Pública busca adequar as despesas com pessoal ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, cujas disposições obrigam a União, Estados, Distrito Federal e Territórios. 6. Os limites legais às despesas com funcionalismo, de igual modo, são um ponto fulcral de nosso ordenamento pátrio, pois protegem o erário de gastos excessivos que poderiam prejudicar o funcionamento do Estado. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Sentença mantida. (APC 2015.01.1.103577-2, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 24/5/2017, DJE 8/6/2017) Outrossim, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. E o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Na espécie, manifesto o dano inverso ao Poder Público, no caso de improcedência da ação civil pública, ao final, porquanto a reclassificação na etapa objetiva determinada pela decisão hostilizada importa em franquear todas as demais fases anteriores do concurso aos demais candidatos eventualmente beneficiados. De outro lado, extrapolada a própria fase do curso de formação, conforme relatado pela parte autora, nenhum prejuízo resta sinalizado para os representados por aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Nesse ínterim, ultrapassadas as etapas do concurso público relativas à prova discursiva, sindicância de vida pregressa, avaliação psicológica e perícia médica, não vislumbro sequer o dano com o regular desenvolvimento da marcha processual até o julgamento de mérito da ação civil pública originária. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tutela provisória recursal deferida na r. decisão atacada. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Ao Distrito Federal, para manifestação, na forma do art. 5o, § 2o, da Lei no 7.347/1985. Por fim, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça (art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/1985). Intimem-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68486109, na origem (processo no 0704841-73.2020.8.07.0018) [2] Id. 18231766 - Pág. 45. [3] Id. 68403636 - p. 10, na origem. [4] Id. 68403626 – p. 1, na origem. [5] Id. 68403636 - p. 10, na origem. [6] Id. 68403636 - p. 17, na origem. [7] Id. 68403642, na origem. [8] Id. 68403633, na origem. [9] Id. 68403642, na origem. [10] Id. 68850054 – p. 31/32.